Tribunal: TJMT
Processo: 1007917-75.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007917-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO BRANDAO - CPF: 030.556.011-57 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §3º C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – PRETENSÃO RECURSAL - ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– VIA IMPRÓPRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 DO CPP – GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – COVÍD-19 – INVIABILIDADE – GRUPO DE RISCO NÃO EVIDENCIADO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita, o que não ocorreu no presente caso.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal, conforme o que dispõe a Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Concernente a questão do Covíd-19, insta ressaltar que não foi comprovado nos autos que o paciente encontra-se no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marcos Antônio Brandão
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
(Id. 38976483).

Expõe-se em síntese que o paciente está preso há aproximadamente 770 (setecentos e setenta) dias, ou seja, desde de 15 de março de 2018, pela conduta tipificada no
155, § 4º, IV c/c art. 14, II e art. 288, do CP
.

Retrata que o paciente juntamente com os outros corréus se associaram com o fim de cometer crimes, e em
14 de março de 2018, por volta de 02h, no Distrito de Boa Esperança do Norte, na Comarca de Sorriso/MT, e supostamente, tentaram subtrair, mediante rompimento de obstáculo a Agência do Banco Sicredi daquela localidade.

Narra que o beneficiário só foi detido, juntamente com o outro coacusado, quando estavam chegando ao município, quase 01 (uma) hora depois do suposto crime, e não possuíam nenhuma arma de fogo, somente materiais de serralheria, assim não resta dúvida que não participaram diretamente do delito.

Aduz que após instaurado o inquérito policial, foi oferecida a primeira denúncia pelo suposto crime
tipificado no art. 155, §4º, IV c/c art. 14, II e art. 288, do CP.

Esclarece, que, além do paciente, haviam mais 05 (cinco) pessoas envolvidas, sendo que 03 (três) delas vieram a falecer em razão dos disparos efetuados pelos policiais, todavia após a instauração de procedimento militar, devido aos disparos de arma de fogo, apurou-se que um dos suspeitos, que até então era tido como falecido, encontrava-se vivo no
Pronto Socorro de Sorriso/MT.

Explicita que, após o surgimento de outro envolvido, houve aditamento da denúncia para inclui-lo, permanecendo a mesma tipificação.

Relata que encerrada a instrução, o
parquet
, em seus memoriais pleiteou a aplicação da
emendatio libelli
, para o reconhecimento do crime de tipificado no art.
121, § 2º, inciso V c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP (por quatro vezes), bem como pelo
art. 155 , §4º, IV c/c art. 14, II e art. 288, do CP.

Informa que, após os
acusados Isaías da Silva Cordeiro, Marcos Antônio Brandão e Edézio Souza Queiroz (Vander Ferreira)
serem pronunciados, foram submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, entretanto, em sessão, o Ministério Público apresentou quesitação ao jurados, para desclassificar os crimes para o art. 157, §3º, c/c art.14, inc. II, do CP,
a qual foi acolhida, lida e tornada pública em plenário, saindo dela todos os presentes intimados, na forma da lei.

Sustenta que nunca se falou na prática de roubo, e se de fato fosse, teria sido realizado durante o dia e não de madrugada, sem ninguém no interior da agência.

Extrai-se que logo após a desclassificação, sem que houvesse nova instrução, abriu-se prazo para apresentar memoriais escritos, assim foi enviado em carga para a Defensoria Pública realizar a alegações finais do corréu Edézio Souza Queiroz (Vander Ferreira) em 28 de fevereiro de 2020, e até o momento não houve a devolução dos autos.

Argumenta que mesmo decorrido mais de 02 (dois) anos da segregação cautelar do paciente, ainda não houve sequer prolação da sentença.

Declara que se somando à esses fatos, temos o quadro de pandemia mundial do Covid-19, onde medidas para se prevenir a propagação do vírus devem ser adotadas, devendo ser colocado o beneficiário em prisão domiciliar, mesmo que de modo excepcional e temporário.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
dos beneficiários, mediante a imposição de prisão domiciliar, podendo ser cumulada com monitoramento eletrônico,
com base na Recomendação nº. 62, do Conselho Nacional de Justiça, bem como
os requisitos d
o art. 312 do CPP não se fazem mais presente
.

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações ao juízo de piso (Id. 39361982). As informações foram juntadas aos autos (Id. 39654496 e 36654497).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procuradora Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento: (Id. 39842453)

“(...) Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Antônio Brandão
, contra ato emanado pelo juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarc
a de Sorriso/MT.

Alega o impetrante,

em síntese, que não praticou as condutas imputadas, protestando

excesso injustificado de prazo na formação da culpa, ressaltando que o paciente se encontra preso há mais de 770 (setecentos e setenta) dias, relatando também que os requisitos do art. 312, do CPP não estão mais presentes.

Ressaltando a situação da pandemia do Covid-19,
onde medidas para se prevenir a propagação do vírus devem ser adotadas, devendo ser colocado o beneficiário em prisão domiciliar, mesmo que de modo excepcional e temporário.

No tocante a tese da negativa de autoria do paciente, ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
, nestes termos o C. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. É incabível, na estreita via do recurso ordinário em habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 103.939/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020)

Prosseguindo, para uma melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações trazidas pelo juiz
a quo
. (Id. 39654496)

Insigne Relator.

Tem este o escopo de prestar informações, tempestivamente1 , acerca do HC n. 1007917-75.2020.8.11.0000, no qual consta como paciente MARCOS ANTÔNIO BRANDÃO, já qualificado.

Na espécie, verifica-se que nos autos de código 188338 tramitou o auto de prisão em flagrante do paciente, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 155, §4º, cumulado com art.14, II, e 288, caput, ambos do CP, e arts. 12, 14 e 16, todos da lei 10.826/03, sendo que, por ocasião da audiência de custódia, realizada na data de 15/03/2018, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva, após representação em audiência do do MPE, em suma, para a garantia da ordem pública, porque “Conforme relatado nos autos a Policia Militar foi acionada para pelo comando do 12.º Batalhão o qual recebeu informações que no Distrito de Boa Esperança ocorreria um roubo em uma agência bancaria. A guarnição da força tática ao chegar próximo a agência do Banco Sicredi avistou um carro na lateral da agência e em alguns metros alguns homens em atitude suspeita; Que a guarnição desembarcou e foi até a direção aos suspeitos para abordagem momento em que foram surpreendidos com disparos de arma de fogo. Informaram os policiais que revidaram ao ataque, tendo os indiciados empreendido em fuga, sendo após capturados, informando ainda que os demais suspeitos VITOR HUGO RIBEIRO,WENDER SERGIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA e MARCEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, foram mortos na troca de tiros com os policiais da Força Tática e o indiciado EDEZIO SOUZA QUEIROS, foi ferido e encaminhado para atendimento médico.

Convém ressaltar que foram encontrados com os indiciados um revolver calibre 38 e uma pistola 380, além de brocas, furadeira, bloqueador de sinal, rádio HT, alicate de pressão, alicate de corte, transformador de energia entre outros aparatos que seriam usados na pratica do furto a Agencia Bancária.

Verifica-se que o indiciado MARCOS ANTONIO BRANDÃO, possui executivo de pena na Comarca de Cuiabá/MT, sob o código: 449888, o acusado ISAIAS DA SILVA CORDEIRO, também responde por vários outros delitos (folha de antecedentes criminais retirada pelo sistema Apolo), também existe dúvidas quanto a verdadeira identidade civil do denunciado EDEZIO SOUZA QUEIROZ, se não bastasse, há fortes indícios de que os indiciados integram organização criminosa, vez que se utilizaram de violência exacerbada e afronta às autoridades constituídas, especialmente à polícia, utilizando armamento de grosso calibre, realizando disparos a ermo e em via pública, fatores que causam grave dano à ordem pública e aterrorizam a população, gerando uma enorme intranquilidade do meio social.

Ademais, o modus operandi demostrou que os agentes não possuem receio e nem senso de limite, a evidenciar índole perigosa, fatos que pode comprometer a ordem pública e doravante, pelo menos por ora, poderá perturbar a instrução criminal. Portanto, evidenciada a periculosidade dos agentes nas condições lamentáveis de suas condutas e de seu estado psicossocial, na medida em que, se soltos, poderão recalcitrar.” (trecho da decisão mencionada).

Nesse diapasão, a ação penal tramita sob o código 188949, sendo que com lastro no artigo 383, do CPP, encampando memoriais do MPE, o juízo desclassificou a imputação contida na denúncia para crime doloso contra a vida, sem esquecer dos delitos conexos, na data de 18/10/2018, de maneira que pronunciou o paciente pelos crime tipificados nos artigos 121, §2º, V, cumulado com a regra do art.14, II, ambos do Código Penal, por 04 vezes, e artigo 155, §4º, I II e IV, cumulado com a regra do artigo 14, II, também do CP, e art.288, do mesmo Códex, e determinou a remessa dos autos ao juízo da Primeira Vara Criminal, por ser o juízo competente para a realização da Sessão do Tribunal do Júri.

Nesse norte de fatos, após o improvimento de recurso em sentido estrito manejado por defesa técnica, na data de 07/02/2020, o Conselho de Sentença decidiu que o paciente havia praticado crime de latrocínio tentado, acolhendo tese de defesa, logo, houve a desclassificação imprópria do crime doloso contra a vida pelos Jurados, o que evidentemente vincula o magistrado, porém houve o encerramento da quesitação, sobre os crimes conexos, na medida em que cessada a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre eles, cabendo ao juiz togado a análise do que não foi decidido pelos Jurados.

Porém, os autos foram redistribuídos ao juízo da Segunda Vara Criminal por determinação do juiz Presidente do tribunal do Júri, mas na data de 08/04/2020, este juízo, após colher manifestação das partes, que nada falaram sobre o ponto a seguir, declinou da competência com lastro nos §1º e §2º, ambos do artigo 492, do CPP, porquanto estes dispositivos legais são expressos em determinar que o juiz Presidente do Tribunal do Júri deve proferir sentença sobre o que foi decidido na Sessão, inclusive, em relação aos crimes conexos e eventuais delitos de menor potencial ofensivo, podendo aplicar, até as benesses do artigo 89, da lei 9.099/95 (decisão em anexo).

Destarte, são estas as informações que julgo necessárias, salientando que estou à inteira disposição para demais esclarecimentos e/ou envio de peças processuais.

Ao cabo, colho do ensejo para renovar a Vossa Excelência meus sinceros votos de elevada estima e distinto apreço. Respeitosamente.

Insta consignar, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao disposto no preceito constitucional inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Contudo, antes da análise pontual do tema, consigno o entendimento jurisprudencial de que os prazos no processo penal não são peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija, de acordo com suas peculiaridades, número de pacientes e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas, é cediço que o excesso não pode ultrapassar os lindes do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser analisada caso a caso.

É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA JÁ EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO HC N. 543.801/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONSTATAÇÃO. TRÂMITE REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Conforme tem orientado a doutrina e decidido esta Corte Superior, os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva, tão somente pela soma aritmética daqueles. Assim, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. (...) 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no HC 552.752/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020)

E ainda, o aresto do E. TJ/MT:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – VIA INADEQUADA - 2. EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL - SÚMULA Nº. 21 DO STJ – 3. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - DENEGADA A ORDEM. (...) 2. A dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, a instrução criminal findou, com a decisão que pronunciou o paciente, não havendo excesso de prazo , nos termos da Súmula nº. 21 do STJ. (...) (N.U 1018731-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em 15 de março de 2018,
sendo a audiência de custódia realizada na mesma data, onde houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sob fundamento na garantia da ordem pública.

Os acusados foram denunciado pelo crime tipificado no art. 15
5, §4º, IV c/
c art. 14, II e art. 288, do CP, após em memoriais do
parquet
, pleiteou a aplicação da
emendatio libelli
, para o reconhecimento do crime tipificado no art. 121, §2º, V, c/c art. 14, II, por 04 vezes, e artigo 155, §4º, I II e IV, c/c art. 14, II, e art.288, todos do Código Penal.

Em seguida, os autos foram remetidos ao juízo da Primeira Vara Criminal, por ser o juízo competente para a realização da Sessão do Tribunal do Júri. Assim que os acusados foram pronunciado, a defesa manejou Recurso em Sentido Estrito, o qual foi improvido, retornando em 07 de fevereiro de 2020.

Destarte, o Conselho de Sentença decidiu que o beneficiários juntamente com o corréus, haviam praticado crime de latrocínio tentado, por conseguinte houve nova desclassificação, encerrando assim a quesitação.

Cessando a competência do Conselho de Sentença, o juiz presidente do Tribunal do Júri, remeteu os autos ao juízo da Segunda Vara Criminal em 08 de abril de 2020, assim o magistrado responsável, declinou da competência, com fundamentos no art. 492, §§ 1º e 2º, do CPP, onde determina que o juiz Presidente do Tribunal do Júri deve proferir sentença sobre o que foi decidido na Sessão, inclusive, em relação aos crimes conexos e eventuais delitos de menor potencial ofensivo, podendo aplicar, o artigo 89, da lei 9.099/95.

Em analise ao caso concreto, chega-se facilmente à conclusão que o constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo não se encontra evidenciado nos autos, mormente pela particularidade e complexidade do feito, pois das informações prestadas pela autoridade judiciária,
houve aditamento da denúncia,
emendatio libelli
, desclassificação do crime, expedição de carta precatória e múltiplos réus, o que por si só, justifica um prazo maior para a finalização da instrução, portanto
não houve demora na tramitação, observa-se que tem seguido seu trâmite regular, e sua delonga não
ocorre em decorrência da indolência ou desídia do Poder Judiciário, mas sim devido as suas
peculiaridades
.

Desse modo, não restou demonstrado, de plano, que a ação tramita de forma irregular, não havendo a que se falar em excesso de prazo, nem tampouco resta evidenciada qualquer desídia dos entes estatais, principalmente porque o MM. juízo processante vem adotando as providências necessárias à espécie.

Consigno ainda que, a instrução criminal já está encerrada, desta feita, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. ”

Neste mesmo sentido:

“(...) 4. Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, ao que se tem dos autos, no dia 26/6/2019 foram juntadas alegações finais, a incidir. Desse modo, a incidir o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. (HC 507.645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). ”

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4º, I E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENTIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO – NJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – FEITO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA. Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, encerrada a instrução criminal , fica superada a alegação de excesso de prazo , não havendo constrangimento ilegal, a teor do que dispõe a Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. Se a realidade fática e de direito permanecem inalteradas, persistindo assim os motivos ensejadores da prisão preventiva, resta inviabilizada a alegação de ausência de fundamentação, ou de justificativa para a manutenção do decreto preventivo. (N.U 1008362-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, TerceiraCâmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). ”

Cumpre ressalta que a decisão da autoridade coatora está
devidamente fundamentada, consubstanciada na gravidade concreta do crime, onde há fortes indícios do paciente juntamente com os corréus participarem de organização criminosa,

muito bem articulada, com divisões de tarefas, utilizando armas de fogo, bem como empreenderam fuga do local, e ao se depararem com os policiais, entraram em confronto, havendo troca de tiros, assim resta justificado o fundamento da gravidade concreta da conduta, lastreando-se na garantida da ordem pública.

Nesse sentido entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE. (...) 4. Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito (modus operandi). 5. No caso, as particularidades do delito - em que o acusado, juntamente com outro agente e com emprego de arma de fogo, invadiu a residência do ofendido durante o repouso noturno para subtrair objetos pessoais - bem evidenciam a sua ousadia e maior periculosidade, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade. 6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 7. Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito. 8. Habeas corpus do qual não se conhece. Recomenda-se, todavia, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. (HC 550.194/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

Neste diapasão, resta caracterizado que o beneficiário adotou comportamento temerário, fazendo com que a segregação se afigure necessária, o que somando ao fato do paciente possuir executivo de pena na Comarca de Cuiabá/MT, sob o código: 449888, porquanto consiste em recalcitrar na prática de condutas delituosas, de forma a evidenciar o risco à ordem pública.

Assim forma de execução do delito, em tese, denota maior gravidade da conduta e da periculosidade social da agente, de modo que autoriza a constrição cautelar.

No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4º da referida Recomendação:

Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (...).”

No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4º da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Tampouco há nos autos a notícia ou comprovação da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso.

Assim, ante o exposto
, em consonância com o parecer,
denego
a ordem impetrada em favor de
Marcos Antônio Brandão
, mantendo incólume a prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020